Tribunal: STF
Processo: ARE 1327851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. MULTA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRAZO DO EDITAL. ARTIGO 7º, LEI Nº 10.520/2002 C/C ARTIGO 28, DECRETO Nº 5.450/2005. EDITAL Nº 188/2010, ITENS 22.1 E 22.2. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. CABIMENTO. INSINDICABILIDADE DO VALOR FIXADO PARA A MULTA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ (UFES). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 85, CPC/2015). REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UFES PROVIDAS. REFORMA DA SENTENÇA ATACADA.
    1. Autora, ora Apelada, que postula seja reconhecida a nulidade da multa, no valor de R$ 133.4150,00 (equivalente a 10% do valor estimado do contrato) que lhe foi aplicada pela UFES, na licitação por pregão eletrônico regida pelo Edital nº 188/2010, pela entrega, com atraso, de documentação exigida pelo referido edital e, em caráter alternativo, que a referida multa seja substituída por pena de advertência ou reduzida a 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente contratado (R$ 998.550,00).
    2. A Administração Pública deve observar os rigores do processo de licitação, que é próprio do regime jurídico dos contratos administrativos por ela instituídos, reservando ao Poder Público certas prerrogativas para conferir maior grau de certeza, no que diz respeito à sua concretização. Por decorrência de tal princípio, a lei assegura a possibilidade de imposição de penalidades, como a multa ou descredenciamento da empresa, no que diz respeito às futuras transações (Artigos 81 e seguintes da Lei nº 8.666/1993, Artigo 7º, da Lei nº 10.520/2002 e Artigo 28, do Decreto nº 5.450/2005).
    3. Para a aplicação de penalidade, deve a Administração, ao verificar a omissão do licitante, proceder à instauração do respectivo processo administrativo, no qual sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa, visando a apurar quais foram as razões que motivaram sua conduta. Se a não entrega dos documentos for fruto de negligência grave e indesculpável, incompatível com a posição de interessado na contratação, ou ainda de evidente má-fé, então será justificável a aplicação de sanção, pautada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Por outro lado, se a omissão em questão decorreu de atos/fatos imprevisíveis e/ou extraordinários, alheios à vontade do particular, não será possível impor-lhe qualquer gravame de natureza sancionatória.
    4. O valor da multa não foi especificado na Lei ou no Decreto, deixando-se a quantificação das multas a cargo do edital ou do contrato, conforme determinado pela Administração Pública, e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - in casu, os itens 22.1 e 22.2 do Edital nº 188/2010, que previu multa de 10% sobre o valor estimado do contrato para o licitante que, dentre outras condutas, deixasse de apresentar documentação exigida no Edital.
    5. Patamar fixado para a multa, de R$ 133.415,00, ainda que elevado, não se afigura desproporcional no contexto do contrato de prestação de serviços que constitui o objeto do Edital nº 188/2010 - que sequer foi impugnado pela ora Apelante, conforme lhe facultava o item 23.1 do Edital, cuja ciência e concordância eram requisitos essenciais à participação da licitante no certame (item 3.6 do Edital).
    6. As exigências contidas em edital devem ser apreciadas sob a ótica instrumental da licitação, que é um instrumento jurídico destinado à realização de valores fundamentais e a concretização dos fins impostos à Administração Pública, sendo que a nenhum intérprete cabe escolher alternativa hermenêutica que deixa de realizar satisfatoriamente os interesses públicos.
    7. Não constatada irregularidade no Procedimento Administrativo que resultou na aplicação da multa à ora Apelada (nº 23068.019382/2010-46, fls. 88/598) e estando a penalidade aplicada dentro dos limites da razoabilidade, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo da condenação aplicada. Tampouco lhe cabe alterar ou diminuir o valor da multa ora aplicada, pelos mesmos fundamentos anteriormente deduzidos, mantendo-se apenas, e conforme a própria Administração Pública admitiu, na notificação de pagamento da multa em questão, a possibilidade de parcelamento, e descontando-se, do valor devido, a quantia depositada judicialmente pela ora Apelante nos presentes autos. Precedente: TRF2ª Reg., 8ª T.E., AC 201051010013213, Relator: Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, E-DJF2R 03.10.2014.
    8. Dada a sucumbência mínima da parte autora relativamente aos pedidos formulados na exordial, impõese a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 133.415,00 em 03.04.2012, data do ajuizamento), devidamente atualizado, na forma do Artigo 85, CPC/2015.
    9. Remessa necessária e apelação da UFES providas, com reforma da sentença atacada, nos termos da fundamentação”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, inciso XXI; 150; e 170, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente